Tribunal: TJMT
Processo: 1026991-13.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026991-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HONACIO GLEIK FERREIRA - CPF: 719.527.481-00 (PACIENTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), HONACIO GLEIK FERREIRA - CPF: 719.527.481-00 (PACIENTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026991-13.2023.8.11.0000

PACIENTE: HONACIO GLEIK FERREIRA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS – LAVAGEM DE DINHEIRO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026991-13.2023.8.11.0000

PACIENTE: HONACIO GLEIK FERREIRA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marciano Xavier Das Neves e outros em favor de
HONACIO GLEIK FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante em
09/05/2023
, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo o art. 273, §§ 1º e 1º-B, I e IV, do Código Penal (
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
) e do artigo 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro).

Neste contexto, sustentam que malgrado na época dos fatos existir a presença do
fumus comissi delict e do periculum libertatis
,
“entretanto já se transcorreram pouco mais de 04(quatro) meses após a decretação da prisão, e a própria instrução criminal já se findou com a realização da audiência de instrução e julgamento.”,
não mais subsistindo os motivos da prisão cautelar, sendo suficientes as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares e monitoração eletrônica.

Alegam que não obstante o paciente responder por outra ação penal, em que se apura o mesmo tipo de delito, sequer iniciou-se a instrução probatória, e, portanto não pode servir como a
única referência para manter o Paciente segregado, salvaguardando o Princípio da Presunção de Inocência
.

Diante disso, pleiteiam, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, id. 190713154.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 191410153.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 193024191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026991-13.2023.8.11.0000

PACIENTE: HONACIO GLEIK FERREIRA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Consoante registrado na liminar, as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n.º 1014391-57.2023.8.11.0000, na sessão realizada em
29/08/2023
, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão:

“(...) ao contrário do alegado pela defesa, o Magistrado singular manteve fundamentadamente a segregação cautelar, fazendo referências concretas ao
modus operandi
, destacando que o paciente teria, em tese, falsificado e adulterado produtos medicinais, e procedido à venda das substâncias ilícitas em academias da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, bem como foram localizada uma grande quantidade de selos, frascos e rótulos, próprios para a fabricação de medicamentos.

Se isso não bastasse, a prisão cautelar também se justifica para evitar a reiteração delitiva,
em razão de o paciente responder a ação penal por crime idêntico.

Assim, pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que indica que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no HC 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgRg no HC 711.406/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Por fim, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e residência no distrito da culpa e ocupação lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.”

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos,
de forma que eventual inconformismo deve ser direcionado à instância superior.

Por fim, em consulta ao Sistema PJE na origem, constata-se que o processo encontra-se na fase final, aguardando-se tão somente a apresentação das alegações finas pela defesa para ser sentenciado, ocasião que a prisão preventiva poderá ser melhor reavaliada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024